Tribunal: STF
Processo: HC 80897
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA:  Habeas Corpus. Juizado especial criminal. Art. 89 da Lei
nº 9.099/95. Suspensão condicional do processo. Inviabilidade.
Existência de condenação anterior. Não aplicação do período
depurador do art. 64, I do Código Penal. Condenação que, nos termos
do art. 77 do Código Penal, revela mau antecedente, inviabilizando
de qualquer forma a concessão do benefício. Habeas corpus denegado